Tribunal: TJSP
Processo: 1509922-88.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (cocaína e maconha).
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar

Ementa:

MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (cocaína e maconha).
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; as circunstâncias como se deu a abordagem; o local da abordagem conhecido como ponto de venda de drogas; e, falta de capacidade econômica para o réu possuir as drogas apreendidas para seu uso pessoal.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – reincidência – aumento tímido de 1/6 – réu birreincidente – manutenção, ante a inércia ministerial a respeito – aplicação do redutor – impossibilidade – réu que é birreincidente – reprimenda mantida.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – acusado que é birreincidente – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – necessidade.
DETRAÇÃO – impossibilidade de aferição – regime que foi adotado levando-se em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Beccaria – regime fechado – necessidade – inviável a substituição da pena em face do quantum de pena – artigo 44, I, do CP – não provimento ao apelo defensivo.